Tribunal: TJBA
Processo: 8112025-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n. 8112025-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIÓGENES SAMPAIO CONCEIÇÃO

Advogados: BIANCA ANDRADE DE ARAÚJO (OAB: BA 41.099-A)

APELADOS: BANCO MASTER S/A E OUTRO

Advogada: GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA (OAB: BA 42.468-A)

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO,
CUMULADA COM
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485,
II
I, DO CPC, SOB FUNDAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1198,
DO

STJ. IRRESIGNAÇÃO.
CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
QUE
INDIQUEM POSSUIR O AUTOR/
APELANTE

CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. MÉRITO.

PROCURAÇÃO. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. PROVIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 105, DO CPC.

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8112025-64.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes os acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e

DAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.